Tribunal: TJSP
Processo: 2197134-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Agravo de instrumento – ação ordinária de revisão contratual – financiamento imóvel – determinada a realização de prova pericial contábil – cabimento - juiz que, de ofício ou a requerimento da parte, pode determinar provas necessárias à instrução do processo – inteligência do art. 370 do CPC.
prova determinada de ofício pelo juízo – aplicação do disposto no art. 95 do CPC – rateio da

Ementa:
Agravo de instrumento – ação ordinária de revisão contratual – financiamento imóvel – determinada a realização de prova pericial contábil – cabimento - juiz que, de ofício ou a requerimento da parte, pode determinar provas necessárias à instrução do processo – inteligência do art. 370 do CPC.
prova determinada de ofício pelo juízo – aplicação do disposto no art. 95 do CPC – rateio da verba honorária entre os litigantes.
Decisão mantida – recurso desprovido.